Tribunal: STF
Processo: AR 2567
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Por meio da Petição 75.946/2023, o autor pleiteia a expedição de alvará judicial do valor depositado nos autos, consoante preceitua o artigo 968, II, do CPC, ao argumento de que “No caso dos autos, julgamento não unânime do Órgão Colegiado, o depósito inicial deve ser levantado pelo autor, posto que nos presentes autos restou vencido o Min. Marco Aurélio cujo voto provia o Agravo Regimental a fim de que a ação rescisória tivesse regular sequência”.



    Os artigos 968, II, e 974 do CPC preveem, respectivamente: 



    “Art. 968. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    […]



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.”



    “Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.” 



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino a expedição de alvará de levantamento do valor do depósito em favor do autor.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Cumprida a determinação, retornem os autos, imediatamente, ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente